Tribunal: TJDFT
Processo: 0720520-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720520-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROBERTO LUCIO CAVALCANTI TEIXEIRA REU: RUBENS MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por ROBERTO LUCIO CAVALCANTI TEIXEIRA em desfavor de RUBENS MARTINS, com o propósito de rescindir o v. Acórdão no 1180240, que recebeu a seguinte ementa (ID 47138178 - Pág. 55): “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. EXEQUIBILIDADE. QUOTA LITIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. Se a prova pericial se mostra desnecessária, uma vez que estão presentes elementos suficientes ao convencimento, o Juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Existindo elementos suficientes para que por meros cálculos matemáticos seja possível alcançar o valor da dívida e tendo se implementado as condições contratualmente previstas, o título executivo extrajudicial é exequível, pois reúne todos os requisitos do artigo 783, do Código de Processo Civil. Tratando-se de honorários quota litis, não é oponível ao advogado o resultado da cessão do crédito judicial feito após o fim do processo e a terceiros estranhos à relação jurídica processual. Estando os honorários limitados a percentual do êxito na ação judicial, o advogado não faz jus ao percebimento de parcelas superiores a este valor”. (Acórdão 1180240, 07179958320188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Narra que haveria erro material nos cálculos objeto do cumprimento de sentença, uma vez que “A referida planilha de pagamentos de honorários advocatícios juntada pelo réu contém em seu enunciado o seguinte dizer: “Correcao pelo INPC e juros de 1% ao mês até 02/11/2017”, no entanto, a planilha não contém de fato a inclusão dos mencionados juros, levando os Nobres Julgadores a erro”. (ID 47138177 - Pág. 11) Acrescenta que “pode se perceber que com a devida inclusão dos juros legais o Autor comprova cabalmente por meio de cálculos periciais que ora junta, que os pagamentos de honorários adiantados ao Réu ultrapassaram o valor devido de 20% do objeto contratado, tendo por bem o Autor, o direito a receber tal diferença de volta, corrigida com juros e correção monetária até a data em que ocorrer a sua devolução”. (ID 47138177 - Pág. 13) Entende que o erro material, em razão da falta dos respectivos juros legais, encontraria guarida no inciso VIII do art. 966 do CPC, se tratando de erro de fato. Reforça que os cálculos inicialmente homologados, que deixaram de computar juros de mora, podem e devem ser objeto de ação rescisória pois estariam presentes os seus requisitos. Aduz que o pedido de tutela de urgência é cabível como medida salutar para evitar que a parte adversária venha usufruir de um valor penhorado no rosto dos autos do processo no 2001.34.00.026483-6, em trâmite perante a 4a Vara da Justiça Federal de Brasília até que se analise a presente ação rescisória. Destarte, requer “o deferimento da tutela provisória de urgência”, bem assim “seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se o acórdão com a prolação de novo julgamento nos termos do art.968, I, do Código de Processo Civil”. (ID 47138177 - Pág. 28) Distribuído inicialmente o feito perante o c. Superior Tribunal de Justiça no ID 47138178, sobreveio decisão pela incompetência deste Tribunal Superior para o processamento e julgamento da ação rescisória, determinando a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos do art. 968, §§ 5o e 6o, do CPC. Pois bem. Verifica-se dos autos que Roberto Lúcio Cavalcanti Teixeira ajuíza a presente ação rescisória com a finalidade de “corrigir” suposto erro material nos cálculos já homologados e objeto de cumprimento de sentença. É cediço que a Ação Rescisória, remédio excepcionalíssimo, tem por objetivo desconstituir o título judicial já acobertado pela coisa julgada, não se destinando, por outro lado, a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Neste cenário, o Juízo rescisório que deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966, do CPC. Vejamos: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Da exordial, verifica-se que o pedido formulado pelo autor se assenta em alegada violação da norma jurídica e em suposto erro de fato (art. 966, V e VIII, do CPC), pois, no seu entender, ao não ser realizado o cálculo do débito por perícia judicial, teria se verificado posteriormente “nítido” equívoco na planilha de débito objeto do cumprimento de sentença, violando-se norma jurídica e se tratar de erro de fato. Com a devida vênia ao autor, mas, em uma primeira análise do acervo carreado aos autos, não se observa conjuntura fático-jurídica que permita o processamento da presente ação rescisória. Atente-se que a hipótese de manifesta violação da norma jurídica é compreendida como “aquela que enseja flagrante transgressão ao direito em tese” (AgInt no REsp 1704273/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 23/05/2019). Vale ressaltar que a alegada violação à norma jurídica deve ser manifesta, absurda ou teratológica, de modo que esta deve ser verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem. Nesse sentido, colha-se a lição de Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição: “A primeira hipótese que nos vem à mente quando pensamos em ofensa à norma jurídica é a de que o juiz, ao decidir o mérito, tenha aplicado mal o direito, tenha decidido a questão à luz de norma não aplicável e/ou tenha deixado de aplicar a norma que se ajustava ao caso. Não se nega que, por meio da ação rescisória, é possível rever a subsunção, desde que a subsunção (dos fatos à solução normativa encontrada pelo juiz que proferiu a sentença rescindenda), tal como tenha sido feita, ofenda o direito. Contudo, se a inadequação do processo subsuntivo só puder ser demonstrada, para fins de admissibilidade da ação rescisória e do exercício do juízo rescindente, com a juntada de todas as provas produzidas no processo com o objetivo de que sejam reexaminadas e revaloradas, não será caso de ação rescisória.” (Ação rescisória e Querela Nullitatis - Ed. 2019. Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. Revista dos Tribunais. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/161692485/v1) A doutrina estabeleceu, ainda, quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Ademais, “o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos.” (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas, v. IX, n. 172, p. 165]). (grifei) Ao que se constata, em tese, a presente ação rescisória não reúne condições de trânsito. Nesse quadro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para se manifestar a respeito da preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator